Tribunal: TJBA
Processo: 8072462-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072462-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ROQUE NUNES BARBOSA Advogado(s): MARCELO HENRIQUE SANTANA DE ALMEIDA APELADO: ANTONIO JORGE DA SILVA PARANHOS Advogado(s): ELAINE DE SOUZA GUERRA MARINHO LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO-RESIDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA ART. 51, §5°, DA LEI 8.245/91. AJUIZAMENTO ANTES DO INTERREGNO LEGALMENTE AUTORIZADO. AÇÃO EXTEMPORÂNEA. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE CARECE DE FORMALIDADE EXIGIDA POR LEI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES. PRAZO MÍNIMO DO CONTRATO A RENOVAR OU A SOMA DOS PRAZOS ININTERRUPTOS DOS CONTRATOS ESCRITOS DEVE SER DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR OS PERÍODOS DE CONTRATO VERBAL PARA FINS DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO RENOVATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS TAXAS QUE INCIDIRAM SOBRE O IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DOS ART. 51, I, II E III E ART. 71, I, II E III, AMBOS DA LEI N. LEI 8.245/91. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de renovação de contrato de locação de imóvel e procedente o pedido formulado na reconvenção, decretando a rescisão do contrato de locação de imóvel em questão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a propositura de ação renovatória de locação e se é possível acolher o pedido de rescisão contratual e ordem de desocupação do imóvel. III. Razões de decidir 3. A apelante deixou de observar o prazo previsto no art. 51, §5°, da Lei 8.245/91, propondo a ação fora do interregno legalmente autorizado, razão pela qual a ação renovatória de locação revela-se extemporânea. 4. Instrumento contratual assinado apenas pelo locador, não havendo aposição da assinatura do locatário carece de formalidade exigida por lei. 5. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos deve ser de cinco anos (art. 51, II, da Lei 8.245/91), não sendo possível computar os períodos de contrato verbal para fins de preenchimento do requisito temporal para ajuizamento da ação renovatória. 6. Necessidade de prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento incumbia ao locatário (art. 71, III, da da Lei 8.245/91) 7. Cabível o pedido de desocupação do imóvel, formulado pelo reconvinte, em razão do caráter dúplice da ação renovatória (art. 74 da Lei 8.245/91). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A ação renovatória de locação de imóvel não-residencial exige prova do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos nos art. 51 e 71 da Lei n. 8.245/91. É cabível o pedido de desocupação do imóvel, a teor do art. 74 da Lei n. 8.245/91).” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.